Tribunal: TJSP
Processo: 1011852-19.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de contrato c.c. restituição de valores e danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de contrato c.c. restituição de valores e danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saque de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$24.167,64), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011852-19.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LUIZ
GONZAGA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011852-19.2019.8.26.0590
2
VOTO No: 36969
APEL.No: 1011852-19.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APTE. : LUIZ GONZAGA DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
JUIZ : OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO
C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
-
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO
INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio
jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não
há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo
Apelo
improvido”.
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente
bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição
financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de
contrato de cartão de crédito consignado, mediante
desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que
efetuou saque de valores por intermédio do cartão de
crédito,
cujos
pagamentos
observaram
os
limites
consignáveis contidos em seu extrato previdenciário -
Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em
conformidade com o pactuado - Apelo improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos
narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por
eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que
não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$24.167,64), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida ao apelante Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
31.03.2020,
em
ação
anulatória de contrato c.c. restituição de valores e
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011852-19.2019.8.26.0590
3
O autor foi induzido a erro quando da
celebração do contrato, pois, em verdade, pretendia a
contratação
de
simples
empréstimo
consignado.
Não
realizou saque de valores por intermédio de conta
corrente. Houve violação aos princípios da informação,
boa-fé objetiva e transparência. O limite estipulado foi
ultrapassado. Cabível a reparação pelos danos morais
sofridos. A jurisprudência corrobora seu entendimento.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões às fls. 286/294.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
362).
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.

Trata-se de ação anulatória de contrato
c.c. restituição de valores e danos morais, ajuizada
pelo apelante, com base em “termo de adesão cartão de
crédito
Bonsucesso”,
firmado
entre
as
partes,
em
01.04.2016, com valor de saque autorizado de R$3.120,97
(fls. 73/74).
Sustentou, em síntese, na inicial, que
jamais contratou cartão de crédito perante a instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm
ocorrido
indevidos
descontos
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteou, por esta razão, a suspensão dos
descontos,
a
devolução,
em
dobro,
dos
valores
indevidamente descontados e a reparação pelos danos
morais sofridos (fls. 01/13).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 257/262).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Como é cediço, a constituição de Reserva de
Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no.
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011852-19.2019.8.26.0590
4
bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação do
autor, ora apelante, no sentido de não ter solicitado
margem consignável para cartão de crédito, a instituição
financeira demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito
Bonsucesso”, firmado entre as partes, em 01.04.2016, com
valor de saque autorizado de R$3.120,97 (fls. 73/74).
Há,
ainda,
“autorização
de
saque
complementar e aumento de limite”, firmada na mesma data
(fl. 75).
Referida quantia, cujo saque se deu por
intermédio
de
cartão
de
crédito
(fl.
82),
foi
efetivamente disponibilizada, ao autor, pela instituição
financeira, mediante crédito em conta (fl. 80).

Tal saque ensejou os descontos mensais de
parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu
benefício previdenciário, respeitada a margem de reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls. 33/57
e 86, por exemplo).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma
clara e transparente, tais circunstâncias (cláusula 'D',
fl. 73).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1010272-43.2016.8.26.0077
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui
- Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data
do
julgamento:
21/09/2017
-
Data
de
publicação:
25/09/2017 - Data de registro: 25/09/2017 - Ementa:
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito Reserva de margem
consignável para com operação cartão de crédito Negativa
de contratação Pedido de indenização por danos morais
Ação julgada improcedente Apelo do autor Manutenção do
decisum Apresentação de faturas do cartão de crédito que
demonstra a disponibilização de limite de crédito e
limite de saque - Efetivação de saque pelo autor no
valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011852-19.2019.8.26.0590
5
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS
Recurso desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1000630-67.2017.8.26.0382
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves
Paulista - Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 20/09/2017 - Data de publicação:
21/09/2017 - Data de registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
Contrato
de
empréstimo
consignado
em
benefício previdenciário com cláusula de reserva de
margem consignável (RMC). Autor que alega não ter
solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da
regularidade
da
contratação.
Vínculo
obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por fim, não há razão, contrariamente à
alegação do autor, ora apelante, para condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas'' (''Reparação Civil por Danos
Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
Ementa: BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
É
necessário
para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de
poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011852-19.2019.8.26.0590
6
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana
Recurso não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, incabível o acolhimento
do pedido de indenização por danos morais.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter
a r. sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$24.167,64, fl. 13), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida ao apelante.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso.
Salles Vieira, relator.